Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721914-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALEXANDRE RAMALHO DE ABREU, RAFAEL PAZIANI BELTRAMINI, UNICA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A (ID 47456632) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo agravante em desfavor de ALEXANDRE RAMALHO DE ABREU, RAFAEL PAZIANI BELTRAMINI e ÚNICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME, indeferiu a alienação em hasta pública das cotas sociais penhoradas, facultando ao exequente postular ao Juízo competente a liquidação da empresa. Eis o teor do decisum recorrido (ID 158444591 – autos de referência): No ID 109654368, deferiu-se a penhora de cotas titularizadas pelos executados Alexandre Ramalho de Abreu, CPF 202.806.818-36; e Rafel Paziani Beltramini, CPF 220.007.228-04 m junto à empresa Yes Soluções em Comunicação Visual Ltda. CNPJ 11.095.248/0001-08. A anotação da penhora foi comprovada pela Junta Comercial nos ID 111461495. No ID 119832735, a empresa acima foi intimada quanto à constrição, assim como de que deveria proceder à liquidação das cotas do sócio executado, depositando em Juízo o valor apurado. O prazo para eventual impugnação ou comprovação quanto à liquidação das cotas decorreu in albis. No ID 158197082, a parte autora apresentou o contrato social, onde se observa que os valores das cotas sociais titularizadas pelos réus perante a empresa Yes Soluções em Comunicações Visual Ltda. - ME são os seguintes: a. Alexandre Ramalho de Abreu - R$ 45% das cotas, no importe de R$ 36.000,00 b. Rafael Paziani Benltramini - 45% das cotas, no importe de R$ 36.000,00 Consigne-se que na 4a Alteração contratual acostada no ID 1581970952, p. 2/5, consta o registro de 10% das cotas da sociedade empresária em questão pertencentes à sra. Fernanda Paziani Beltramini, no importe de R$ 8.000,00. No mais, verifica-se a partir da certidão de ID 154295032 a inércia dos executados e da empresa apontada quanto à intimação acerca da penhora, bem como para apresentar balanço especial, oferecer as quotas ou ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; ou ainda proceder à liquidação das cotas ou ações, depositando em juízo e em dinheiro o valor apurado. Observa-se, ademais, que a empresa em questão encontra-se em situação ativa, conforme certidão da Junta Comercial acostada na p. 12 do ID 158197082. Lado outro, vale registrar que a apuração do valor das cotas penhoradas pressupõe a realização de perícia contábil, a fim de realizar o balanço especial e apurar o valor de mercado da empresa, uma vez que o valor das cotas que consta do contrato social é meramente nominal. Assim, reitere-se ao exequente o consignado na decisão de ID 109654368: "diante da ineficácia, que a experiência tem demonstrado, quanto à alienação em hasta de cotas sociais (art. 861, §5o, do CPC), não cumprida a determinação supra, fica facultado ao exequente, nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil, postular perante o Juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, noticiando nestes autos o ajuizamento da ação respectiva." Desse modo, indefiro a alienação das cotas sociais penhoradas em hasta pública, neste feito executivo, e faculto ao exequente postular ao juízo competente a liquidação da empresa, noticiando-se tal fato nos presentes autos, tal como já detalhado na decisão acima mencionada. Prazo: 15 (quinze) dias. De outro modo, se decorrido o aludido prazo sem manifestação ou indicação efetiva de bens penhoráveis, retornem-se os autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, cujo termo inicial é o dia 28/05/2020, conforme certificado no ID 65470200. Inconformado, aduz o recorrente, em suma, tratar-se de processo de execução, no qual busca o recebimento de valores não adimplidos pelos agravados. Narra que após várias diligências foi pleiteada a penhora sobre as cotas sociais que os executados possuem, conforme permitido pelo art. 835, IX, do CPC. Menciona que o pedido foi deferido, contudo, mesmo juntando a documentação determinada pelo Juízo, o agravante foi surpreendido com a decisão que indeferiu o pedido de hasta pública das cotas. Postula a realização de hasta pública para alienação das cotas sociais penhoradas, pois não houve êxito em constringir outros bens, direitos ou valores dos recorridos, os quais também não indicaram qualquer outro meio para saldar a dívida que possuem, tampouco compareceram aos autos a fim de tentar renegociar o débito. Requer a reforma do decisum para que seja determinado o deferimento de hasta pública de cotas sociais dos executados. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Em detida análise do caderno processual, constato que o Oficial de Justiça realizou a penhora de 50% (cinquenta por cento) das cotas sociais da empresa YES SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (ID 119832737), pertencentes ao sócio administrador ALEXANDRE RAMALHO DE ABREU, cujo capital social corresponde a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Com efeito, de acordo com o art. 835, IX, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de ações e quotas de sociedades empresárias. No caso, há informações de inexistência de outros bens penhoráveis, motivo pelo qual se mostra plenamente possível a constrição de quotas da empresa indicada. Assim, à míngua de outros bens penhoráveis, deve ser permitida a penhora de cotas sociais pertencente aos devedores, porquanto a execução é procedimento judicial em que se aplica o princípio constitucional da razoável duração até extinção do feito executivo. Registre-se que as cotas espelham valor econômico e integram o patrimônio do sócio, o qual responde por suas dívidas com todos os bens presentes e futuros, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, reveja-se entendimento deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. AGRAVO PROVIDO 1. Todos os bens do devedor, presentes ou futuros respondem pelo cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as restrições legais. 2. As cotas de sociedades empresárias possuem expressão econômica e integram o patrimônio dos sócios, razão pela qual podem ser penhoradas. 3. O fato de não haver rendimentos tributáveis nos últimos exercícios não impede a penhora das quotas da sociedade empresária, uma vez que a empresa ainda se encontra com o cadastro ativo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1118606, 07079173320188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 27/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, o pedido de deferimento de hasta pública de cotas sociais dos executados mostra-se desprovido de qualquer efetividade, uma vez que a experiência empírica demonstra que tais cotas são, em regra, de difícil alienação. Assim, além da ausência de previsão legal e jurisprudencial para a pretendida alienação, eventuais medidas nesse sentido não atenderão à expectativa do credor. Ademais, a penhora das cotas sociais impõe à sociedade empresária a oferta aos demais integrantes do quadro societário (não devedores), realizar a liquidação das cotas, com o depósito do valor em Juízo. Mutatis mutandis, confira-se julgado desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE HASTA PÚBLICA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA OU AVALIADOR NOMEADO PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PREVISTOS NO DIPLOMA PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe à sociedade, havendo a penhora das quotas, apresentar balanço especial, oferecer as quotas aos demais sócios (observando a ordem de preferência) e, não existindo interesse por parte dos sócios não devedores, proceder à liquidação das quotas, depositando o valor apurado em juízo. 2. Com base na determinação legal de a sociedade proceder com a avaliação de suas quotas, tem-se, a priori, a impossibilidade de determinar a avaliação por oficial de justiça ou avaliador nomeado pelo juízo. 3. No caso, o procedimento previsto no art. 861, do CPC, foi regularmente seguido pelo juízo de origem, que intimou os agravantes a cumprirem os requisitos previstos no diploma processual antes de autorizar o leilão das quotas penhoradas. 3.1. Diante de inércia dos agravantes, os autos foram encaminhados ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais, que reproduziu o valor das quotas sociais, conforme demonstrado na certidão simplificada da Junta Comercial do Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1616527, 07064273420228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador